Tribunal: TJPA
Processo: 0004829-38.2017.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE O APELANTE É CONTUMAZ NO COMÉRCIO DE DROGAS. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO FUNDAMENTOU DE FORMA IDÔNEA A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃOI. A defesa postula pela desclassificação para o tipo do art. 16 da Lei de Drogas, aduzindo que a droga achada com o recorrente seria para consumo próprio. Todavia, a versão da defesa não encontra respaldo no arcabouço probatório. Ao contrário, os elementos de convicção dos autos demonstram que o apelante é efetivamente traficante de drogas. Deveras, ouvidos em juízo, os policiais Benedito Gomes Filho e Wilson dos Santos Ramos afirmaram que o apelante já era suspeito de comercializar drogas na cidade e que a pouca quantidade apreendida se explica pela preferência dos traficantes pela venda à domicílio. Na hipótese, as certidões acostadas aos autos demonstram que o recorrente efetivamente se dedica ao comércio de drogas, tal como afirmado pelas testemunhas de acusação, já que após ser agraciado com a liberdade provisória, acabou novamente sendo preso pelo mesmo crime, demonstrando, portanto, que é contumaz na mercancia de drogas e não apenas mero usuário. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu. É cediço também que o delito de tráfico de drogas não se materializa unicamente com a prática de atos de comércio como afirma a defesa, pois o legislador incriminou também condutas como transportar ou manter em depósito, bastando para tanto que fique evidenciado o propósito de comercializar a droga, como no caso em tela. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. É inviável a redução de pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que provado está que o recorrente se dedica a atividades criminosas, já que responde a outra ação penal também pelo delito de tráfico de drogas. Com relação ao regime de cumprimento de pena, embora o julgador tenha imposto regime mais gravoso do que o originalmente previsto em lei, sua decisão se encontra devidamente fundamentada na presença de circunstâncias judiciais negativas, que recomendam a adoção de regime mais severo. Também foi frisado na sentença que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, pois quando lhe foi dado a oportunidade de usufruir da liberdade provisória, voltou a delinquir, incorrendo no mesmo crime de tráfico de drogas. O pedido para recorrer em liberdade não deve ser formulado em sede de apelação, dada a incompetência deste órgão fracionário para o seu processamento. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0004829-38.2017.8.14.0042.
APELANTE: GABRIEL ALVES PINHEIRO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de tráfico de drogas. pedido de desclassificação para uso de entorpecentes. impossibilidade. depoimentos das testemunhas demonstram que o apelante é contumaz no comércio de drogas. palavra dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. validade. condenação mantida. aplicação da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. apelante que se dedica a atividades criminosas. alteração do regime de cumprimento de pena. impossibilidade. magistrado fundamentou de forma idônea a imposição de regime fechado. pedido para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
do pedido de desclassificação
I. A defesa postula pela desclassificação para o tipo do art. 16 da Lei de Drogas, aduzindo que a droga achada com o recorrente seria para consumo próprio. Todavia, a versão da defesa não encontra respaldo no arcabouço probatório. Ao contrário, os elementos de convicção dos autos demonstram que o apelante é efetivamente traficante de drogas. Deveras, ouvidos em juízo, os policiais Benedito Gomes Filho e Wilson dos Santos Ramos afirmaram que o apelante já era suspeito de comercializar drogas na cidade e que a pouca quantidade apreendida se explica pela preferência dos traficantes pela venda à domicílio. Na hipótese, as certidões acostadas aos autos demonstram que o recorrente efetivamente se dedica ao comércio de drogas, tal como afirmado pelas testemunhas de acusação, já que após ser agraciado com a liberdade provisória, acabou novamente sendo preso pelo mesmo crime, demonstrando, portanto, que é contumaz na mercancia de drogas e não apenas mero usuário. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu. É cediço também que o delito de tráfico de drogas não se materializa unicamente com a prática de atos de comércio como afirma a defesa, pois o legislador incriminou também condutas como
transportar
ou
manter em depósito
, bastando para tanto que fique evidenciado o propósito de comercializar a droga, como no caso em tela. Precedentes;
da dosimetria
II. É inviável a redução de pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que provado está que o recorrente se dedica a atividades criminosas, já que responde a outra ação penal também pelo delito de tráfico de drogas. Com relação ao regime de cumprimento de pena, embora o julgador tenha imposto regime mais gravoso do que o originalmente previsto em lei, sua decisão se encontra devidamente fundamentada na presença de circunstâncias judiciais negativas, que recomendam a adoção de regime mais severo. Também foi frisado na sentença que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, pois quando lhe foi dado a oportunidade de usufruir da liberdade provisória, voltou a delinquir, incorrendo no mesmo crime de tráfico de drogas. O pedido para recorrer em liberdade não deve ser formulado em sede de apelação, dada a incompetência deste órgão fracionário para o seu processamento.
Recurso conhecido e improvido.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Gabriel Alves Pinheiro
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, mais quinhentos dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que o recorrente seria usuário de entorpecentes. Alegou que não há prova da mercancia de drogas, uma vez que não foram encontrados objetos e nem dinheiro em quantidade que pudesse comprovar a traficância. No mais, aduziu que os depoimentos dos policiais não servem como prova do crime. Ao final, a defesa requereu a desclassificação para o tipo do art. 16 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e, consequentemente, pela redução da pena na fração de dois terços, alegando que o tipo de droga apreendida não pode servir de fundamento idôneo para o afastamento da minorante, sob pena de se incorrer em
bis in idem
. Ainda, pugnou pela concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade e pelo início do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme preceitua a legislação penal.

Por derradeiro, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 30/09/17 o recorrente foi flagrado na posse de nove petecas de cocaína, um aparelho celular e a quantia de vinte e sete reais na Travessa Princesa Izabel, no município de Ponta de Pedras. Regularmente processado, o apelante foi condenado por tráfico de drogas.
Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE DESCLASSICAÇÃO.

A defesa postula pela desclassificação para o tipo do art. 16 da Lei de Drogas, aduzindo que a droga achada com o recorrente seria para consumo próprio. Todavia, a versão da defesa não encontra respaldo no arcabouço probatório. Ao contrário, os elementos de convicção dos autos demonstram que o apelante é efetivamente traficante de drogas. Deveras, ouvidos em juízo, os policiais Benedito Gomes Filho e Wilson dos Santos Ramos afirmaram que o apelante já era suspeito de comercializar drogas na cidade e que a pouca quantidade apreendida se explica pela preferência dos traficantes pela venda à domicílio.

Na hipótese, as certidões acostadas aos autos (fl.83) demonstram que o recorrente efetivamente se dedica ao comércio de drogas, tal como afirmado pelas testemunhas de acusação, já que após ser agraciado com a liberdade provisória (fl. 84), acabou novamente sendo preso pelo mesmo crime, demonstrando, portanto, que é contumaz na mercancia de drogas e não apenas mero usuário.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, conforme vem decidindo a jurisprudência
1
. Ademais, é cediço também que o delito de tráfico de drogas não se materializa unicamente com a prática de atos de comércio como afirma a defesa, pois o legislador incriminou também condutas como
transportar
ou
manter em depósito
, bastando para tanto que fique evidenciado o propósito de comercializar a droga, como no caso em tela
2
.

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, contudo, sem delongas, é inviável a redução de pena pretendida, uma vez que provado está que o recorrente se dedica a atividades criminosas, já que responde a outra ação penal também pelo delito de tráfico de drogas.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, esclareço que embora o julgador tenha imposto regime mais gravoso do que o originalmente previsto em lei, sua decisão se encontra devidamente fundamentada na presença de circunstâncias judiciais negativas, que recomendam a adoção de regime mais severo
3
. Também foi frisado na sentença que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, pois quando lhe foi dado a oportunidade de usufruir da liberdade provisória, voltou a delinquir, incorrendo no mesmo crime de tráfico de drogas.

Por fim, o pedido para recorrer em liberdade não deve ser formulado em sede de apelação, dada a incompetência deste órgão fracionário para o seu processamento, razão pela qual o rejeito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

2

¿TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. DECLARAÇÕES POLICIAIS. PROPÓSITO DE COMÉRCIO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. MINORANTE.
A infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente levar consigo a substância entorpecente, guardá-la ou mantê-la em depósito, desde que com o propósito de mercancia, desimportando tenha o agente efetivado - ou não - o comércio, mostrando-se suficiente, para tanto, que a prova produzida evidencie tal intento. Caso em que o denunciado, abordado, na via pública, dispunha de drogas diversas - uma delas especialmente nociva e em vultosa quantidade -, revelando-se induvidoso o propósito de comércio. Condenação mantida.
Afastamento da minorante de que trata o art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Apenamento redimensionado. Regime prisional readequado. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70076519735, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 18/04/2018). (TJ-RS - ACR: 70076519735 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 18/04/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2018)¿

3

¿Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.¿